Tribunal: TJMT
Processo: 0020280-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0020280-95.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ISMAEL DE LIMA TRINDADE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ISMAEL DE LIMA TRINDADE, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 75356961):
“APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO OU DESCONTO INDEVIDO.
O prazo prescricional de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública está regulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
É quinquenal e nas demandas de repetição de indébito tributário tem como termo inicial a data do pagamento ou do desconto indevido.” (TJMT, ApCiv. n. 0020280-95.2014.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 03/02/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 86274967.
Alega o recorrente que o acórdão contrariou os artigos 5o, XXXIV e XXXV, e 146, da Constituição Federal, os princípios da legalidade, da capacidade contributiva e do não confisco, bem como aos artigos 68 e 174, do Código Tributário Nacional.
Afirma que “(...) o imposto de renda está sujeito à homologação por parte da autoridade fiscalizadora, para concretização da sua constituição definitiva, trata-se de um tributo de incidência complexa, com retenções mensais, mas cuja ocorrência dá-se, de fato, apenas ao final do ano-base, quando se efetiva o último dos fatos requeridos pela hipótese de incidência do tributo” e que o “(...) o fato gerador ao final do ano base, a extinção do direito de pleitear a restituição ocorrerá após o decurso do quinquênio, contado da data da declaração do imposto de renda referente ao ano-base anterior”.
Recurso tempestivo (id. 89728986) e preparado (id. 92272992).
Contrarrazões em id. 98412983.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado e falta de fundamentação (Súmula 284/STF)
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
Dessa forma, embora o Recorrente tenha alegado ofensa aos artigos 5o, XXXIV e XXXV, e 146, da Constituição Federal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a afirmar a não aplicação do referido regramento federal, sem ter demonstrado de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou ofendido, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, razão pela qual incide a súmula supracitada.
De igual maneira, quanto à suposta necessidade de aplicação dos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e do não confisco, o recorrente não indicou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir a respectiva súmula.
Da suposta violação da legislação infraconstitucional - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta à legislação infraconstitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que incumbe ao Supremo Tribunal Federal apenas a pacificação quanto à interpretação do texto constitucional.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE -AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) , DJe de 15/4/19).”
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 68 e 174, do Código Tributário Nacional, o recurso extraordinário constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça